Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor possui interesse recursal em pleitear a modificação do termo inicial dos juros fixados na sentença, ainda que eventualmente não consiga cobrar o valor reconhecido em sentença devido à concessão de empréstimo ao de cujus.
2. O débito referente a contrato de mútuo caracteriza-se como dívida líquida e com termo certo para cumprimento, devendo os juros moratórios incidir desde o vencimento de cada prestação, nos termos do art. 397 do CC.
3. Em razão do inadimplemento, houve o vencimento antecipado da dívida, tendo o Autor incluído no saldo devedor as parcelas vencidas e vincendas, com incidência dos juros contratuais, razão pela qual não pode haver novo cômputo de juros referente ao mesmo período, mas tão somente após a constituição do título executivo em sentença e com índice de 1% ao mês a partir da data da atualização do débito.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.